Tribunal: TJES
Processo: 5000258-52.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-52.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAIR MARTINS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA EM SENTENÇA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (DANOS MORAIS). ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA PARA INCLUSÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. A sentença de ID 33737765, transitada em julgado, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e declarando inexistente o débito apontado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular, no valor de R$ 23.459,12 (vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos).

Em sede de cumprimento de sentença, a decisão de ID 78671831 rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 65882442), fixando o saldo devedor remanescente em R$ 11.338,03 (onze mil, trezentos e trinta e oito reais e três centavos), considerando como base de cálculo dos honorários advocatícios tanto o valor da condenação em danos morais quanto o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência do débito.

A recorrente interpôs o presente recurso alegando excesso de execução, sustentando que os honorários sucumbenciais deveriam incidir exclusivamente sobre o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à condenação em danos morais, e que, por consequência, já teria quitado integralmente sua obrigação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso e a manutenção integral da decisão impugnada.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O cerne da controvérsia reside em definir se, para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a base de cálculo deve se restringir ao valor da condenação pecuniária em danos morais (R$ 3.000,00) ou se deve abranger também o proveito econômico obtido pela parte autora em razão da declaração de inexistência do débito (R$ 23.459,12).

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 e declarou inexistente o débito apontado no demonstrativo de cálculo de consumo irregular, no valor de R$ 23.459,12.

Nesse passo, forçoso reconhecer que houve condenação pecuniária apenas em danos morais, sobre os quais incidem os honorários advocatícios. Contudo, a declaração de inexistência do débito gerou para a parte autora um inegável proveito econômico, consistente na liberação de obrigação de pagamento de quantia certa, o que equivale, em termos práticos, a uma vantagem patrimonial mensurável.

O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil é expresso ao estabelecer que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A norma, portanto, não limita a base de cálculo dos honorários à condenação pecuniária stricto sensu, alcançando também o proveito econômico auferido pela parte vencedora.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nas ações declaratórias ou constitutivas em que não haja condenação ao pagamento de quantia, os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, quando este for mensurável:

"Os honorários advocatícios, nas causas em que há proveito econômico identificável, devem ser calculados sobre esse valor, ainda que a procedência do pedido não implique condenação ao pagamento de quantia certa."
(STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma)

No caso concreto, o proveito econômico é perfeitamente mensurável: trata-se do valor do débito declarado inexistente de R$ 23.459,12, que a parte autora foi dispensada de pagar em razão da procedência do pedido declaratório. Somado ao valor da condenação em danos morais (R$ 3.000,00), a base de cálculo total dos honorários corresponde a R$ 26.459,12 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), o que justifica e ampara os cálculos homologados na decisão impugnada.

Não prospera, portanto, a alegação de excesso de execução. Os cálculos apresentados pela parte exequente estão em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dominante, razão pela qual a decisão de ID 78671831 merece ser mantida em sua integralidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de ID 78671831, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, com o saldo devedor remanescente fixado em R$ 11.338,03 (onze mil, trezentos e trinta e oito reais e três centavos).

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A insurgência da concessionária cinge-se à base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o "valor da condenação". Sustenta a recorrente que tal base deveria restringir-se ao montante arbitrado a título de danos morais, excluindo-se o proveito econômico derivado da declaração de inexigibilidade do débito.

Contudo, a interpretação sistêmica do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não comporta tal restrição. Em demandas de natureza dúplice — que cumulam pretensões declaratórias e indenizatórias — a sentença é composta por capítulos autônomos, cada qual gerando um benefício jurídico e patrimonial distinto à parte exequente.

A declaração de inexigibilidade de débito constitui nítido proveito econômico, uma vez que desonera o patrimônio da parte de obrigação pretérita. Portanto, para fins de fixação da verba honorária, o "valor da condenação" deve ser compreendido como a somatória do montante indenizatório (condenação direta) e do valor da dívida reconhecida como indevida (proveito econômico).

Este entendimento encontra-se consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em recente julgado afirma a possibilidade de cumulação das bases de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais nessas hipóteses, sob pena de aviltamento do trabalho profissional do advogado e inobservância da totalidade da vitória processual. Vejamos:

Direito processual civil. Recurso especial. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Cumulação de valores. VALOR DA CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve sentença declaratória de inexistência de débito cumulada com condenação por danos morais, fixando honorários advocatícios sucumbenciais apenas sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas de natureza dúplice (pretensões declaratória e indenizatória), é possível cumular as bases de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido.
III. Razões de decidir 3. O art. 85, § 2º, do CPC não impede a cumulação das bases de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo possível considerar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido. 4. No caso concreto, a sentença apresenta dois capítulos autônomos: declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais,
sendo ambas as bases de cálculo somáveis para fins de fixação dos honorários advocatícios
, por constituírem, respectivamente, o proveito econômico obtido e o valor da condenação.
IV. Dispositivo Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico obtido
. (REsp n. 2.168.312/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.) (g.n.)

Nesse sentido, colaciona-se precedente que,
mutatis mutandis
, também aplica-se ao caso em tela:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.
2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
. 3. Embargos de divergência providos. (EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.)

Em face dessas considerações, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária, mantendo-se a decisão de origem que reconheceu como devida a quantia de R$11.338,03 (onze mil, trezentos e trinta e oito reais e três centavos), por refletir a correta aplicação dos 20% sobre a condenação total da demanda.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito